Tribunal: TJDFT
Processo: 0704188-78.2018.8.07.0006
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-26
Data de publicação: 2022-02-23

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO DE SAÚDE. PRELIMINARES DE VIOLAÇÃO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. ILEGITIMIDADE PASSIVA SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. NÃO CONHECIDA. HOME CARE. PRESCRIÇÃO MÉDICA. NEGATIVA DE COBERTURA. DESCABIMENTO. CONTINUIDADE DA ASSITÊNCIA PRESTADA DURANTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURADOS. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
I. Não se verifica a alegada violação do princípio da dialeticidade, quando houve a impugnação adequada dos fundamentos da sentença, bem como apontou os motivos pelos quais pretende a sua reforma.
II. A preliminar de ilegitimidade passiva arguida nas contrarrazões não merece ser conhecida, eis que esta matéria somente seria passível de apreciação em sede recursal caso a apelada tivesse interposto recurso de apelação ou adesivo, situação que não se verifica no caso.
III. As normas do Código de Defesa do Consumidor são aplicáveis à relação jurídica entre usuário e operadora de plano de saúde, Súmula 608 do STJ.
IV. É imperioso o deferimento de tratamento domiciliar quando indicado por médico responsável para tratamento do segurado de plano de saúde porque à seguradora não é dado escolher o tratamento adequado a cada doença.
V. Demonstração da necessidade de profissional de enfermagem durante o período integral, ante o quadro de saúde de alta complexidade e risco de piora da paciente.
VI. Imprescindível o tratamento domiciliar (home care) quando se configura tão-somente um desdobramento do tratamento hospitalar. Precedente do STJ, REsp 1.378.707/RJ.
VII. O descumprimento contratual por parte da operadora de saúde por negativa de cobertura de tratamento de saúde, por si só, não culmina em reparação por danos morais. Somente enseja indenização quando houver agravamento da condição de dor, abalo psicológico ou prejuízos à saúde já debilitada do paciente, o que não foi demonstrado na hipótese.
VIII. Apelação conhecida. Preliminares rejeitadas e parcialmente provida.